Tribunal: TJDFT
Processo: 0012176-17.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012176-17.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIA LUCIA SACRAMENTO GUERREIRO, GERSON QUIRINO DE SOUSA RECORRIDO: DAVID FERREIRA DE ALMEIDA, DÉLIO ALVES FERREIRA, ELIZABETE BARBOSA REZENDE DE CASTRO, MARIA DO SOCORRO ARAUJO CASTRO, MARIA NEUSA SANTANA FERREIRA, SUZETE LITSUKO KOIKE DE ALMEIDA, BANCO BRADESCO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RAZÕES DISSOCIADAS. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ATOS DE POSSE E ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA. REQUISITOS DA USUCAPIÃO NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Verificando-se que o recurso revela-se apto a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, pois contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados na sentença vergastada, não há de se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e não conhecimento da Apelação Cível. 2 - Quando se verifica que o MM Juiz a quo lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada em sentença, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, não há que se falar em ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, nem ao art. 489 do CPC (art. 458 do CPC/73), por fundamentação deficiente ou ausência de fundamentação. 3 - Descabida a alegação de cerceamento do direito de produção de provas em razão do julgamento antecipado da lide se o Julgador age na conformidade da disciplina contida no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, optando pelo julgamento conforme o estado do processo, possibilidade que lhe é assegurada se reputar desnecessários novos elementos para firmar seu convencimento, haja vista que deles é o destinatário. 4 - A usucapião extraordinária prescinde de título e de boa-fé, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, devendo o postulante, entretanto, demonstrar que, no prazo estabelecido na norma, exercia poderes de fato sobre o bem com animus domini, impondo-lhe, assim, a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, conforme determina o art. 373, I, do Código de Processo Civil. Tirar essa questão da prova. 5 - Não se extraindo dos autos os requisitos configuradores da prescrição aquisitiva extraordinária, notadamente o exercício da posse sobre o bem com ânimo de proprietário, escorreito se mostra o julgamento de improcedência do pedido usucapiendo. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível desprovida. Os recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 489 e 1.013, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora deixou de corrigir os erros apontados em sede de apelação, de valorizar adequadamente a prova colacionada, e, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Fundamentam o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem, todavia, citarem qualquer precedente a título de paradigma. Requerem, ainda, a exclusão da multa aplicada nos embargos declaratórios. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.013, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, se “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019), e, ainda, “reexaminar os critérios de valoração das provas adotados pela instância de origem esbarra no óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp 1811669/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 31/3/2020). Em relação ao indicado vilipêndio ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Ademais, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Por fim, no que tange à pretendida exclusão da multa, trata-se de pleito que refoge à competência deste Órgão, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004